Tribunal: TJES
Processo: 5000347-20.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-20.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELI FAVARIS e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000347-20.2022.8.08.0020

RECORRENTE: ELI FAVARIS, SEBASTIANA MARIA BRAGANCA FAVARIS

RECORRIDA:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VAZAMENTO DE DADOS E OMISSÃO QUANTO À TRANSFERÊNCIAS ACIMA DO LIMITE DIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ELI FAVARIS, SEBASTIANA MARIA BRAGANCA FAVARIS
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.
Narra a parte Autora, em síntese, que na data de 22/12/2021 recebeu uma ligação de um indivíduo que se identificou como sendo funcionário do Banco do Brasil, na ocasião possuindo os dados pessoais e bancários da requerente e de seu esposo, alegando que a conta da requerente estaria sofrendo uma tentativa de fraude, se ela confirmava uma transação no valor de R$ 10.000,00, a qual desconhecia, tendo sido orientada pelo mesmo a se dirigir à agência do Banco do Brasil, junto ao caixa eletrônico, para evitar algum tipo de prejuízo. No momento em questão, foi informada do bloqueio do aplicativo do banco em seu celular, o que de fato ocorreu. Assim, sob a orientação do o dito funcionário do Banco, confiando pelo fato de que este possuía seus dados pessoais, e estando no caixa eletrônico, a requerente fez duas transferências para a conta de n.º 2483 13021-4 no valor total de R$ 9.400,00, tendo como titular Eula do Nascim, duas transferências para a conta de n.º 0751 108541-7 no valor total de R$ 18.300,00, tendo como titular Thiago F. Roxo e um depósito no valor de R$ 10.000,00, para a conta de n.º 2148 47308-1, tendo como titular Aline de Olive. Após perceber que tinha sido vítima de um golpe e entendendo a requerente que houve falha na prestação do serviço fornecido pela requerida, requer reparação a título de danos materiais no valor de R$ 37.700,00. Subsidiariamente, requereu a devolução dos valores que excederam os limites de transferência diária dos autores.

O Banco Requerido, em sua defesa (ID. 4364675), arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que se trata de um fortuito externo praticado por meliantes, sendo que não houve qualquer exploração de vulnerabilidade dos sistemas de segurança do réu, visto que teve uma participação direta da parte autora, com uso do cartão pessoal, chip e senha. Por fim, relata a impossibilidade de restituição do valor, eis que o réu não poderia ter evitado os danos sofridos pela autora, mesmo diante de quaisquer cautelas, visto que esta possibilitou o golpe.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4365044) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Irresignado, a Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4365062) arguindo, necessidade de inversão do ônus da prova, falha na prestação de serviços da recorrida, ocorrência de fortuito interno. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, pugna pela devolução dos valores que superam o limite de transferência diário do recorrente.

A Recorrida, apresentou Contrarrazões aos Recursos apresentados (ID. 4365068), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Inicialmente, ouso discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, pois verifico que a responsabilidade objetiva do banco requerido é evidente, diante da falha na prestação de serviços, considerando o
vazamento de dados da parte autora,
não se desincumbindo da guarda dos dados cadastrais de seus clientes,
bem como a omissão do banco em bloquear as transações, mesmo se tratando de movimentações estranhas ao perfil dos autores
.

Compulsando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrido não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e o banco recorrido, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Em que pese as alegações do Recorrido, de que a Recorrida forneceu dados e credenciais que possibilitaram o golpe, não há o que se falar em culpa dos consumidores, pois
não há nos autos comprovação de que a autora forneceu deliberadamente seus dados
, por outro lado, é
evidente que foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do recorrido
, que deveria agir com maior zelo, bloqueando as operações que foram realizadas, já que possuíam valor alto e dentro de um curto período de tempo,
principalmente considerando que o limite de transferência diária dos recorrentes é de R$ 1.000,00 (mil reais)
, conforme colacionado aos autos.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor. Logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger a consumidora por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, merece provimento o recurso interposto para julgar procedente a pretensão autoral, e condenar o recorrido ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes da falha na prestação de seus serviços, no importe de R$ 37.700,00 (trinta e sete mil e setecentos reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, o mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para
CONDENAR

o banco réu a restituir à parte autora o valor de 37.700,00 (trinta e sete mil e setecentos reais), com correção monetária desde o desembolso, e juros legais desde a citação. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do agente financeiro, haja vista que as transações bancárias questionadas foram realizadas pela própria recorrente, com a utilização de caixa eletrônico, através das orientações que lhe foram passadas pelos fraudadores.

A lógica do referido golpe é bem simples. Inicialmente, gera pânico no consumidor de que o mesmo está sendo vítima de golpe e que o mesmo deve atuar para impedir a consumação, quando, na verdade, nada está ocorrendo. Posteriormente, orienta a vítima a realizar transferência de valores para terceiros (no caso, os próprios golpistas ou pessoas ligadas ao golpe), para impedir a subtração de valores de suas contas, o que esta acaba, de forma surreal, realizando, posto que está em pânico para não perder seus recursos.

De outra banda, não há também prova de que as informações do consumidor tiveram como origem o agente financeiro, haja vista que qualquer compra que hoje é realizada através de crédito, os lojistas exigem a realização de cadastros, que contém os dados bancários do consumidor, e, principalmente, telefone de contato.

Da mesma forma, não há prova de limitação de R$ 1.000,00 para as transações realizadas através de caixa eletrônico, eis que a tela sistêmica ao ID 4364659 se refere, tão somente, a transações on line, o que não foi o caso.

Não há uma única conduta ativa ou omissiva de prepostos do banco nesse caso para subsidiar a reparação, haja vista que se trata de culpa exclusiva do consumidor.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial, com a manutenção do julgado.

Ante o exposto, conheço do recurso e n
ego
-lhe provimento. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.
Condeno o recorrente nas custas e honorários sucumbenciais, que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
. É como voto.